Tribunal: TJES
Processo: 0043303-08.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043303-08.2014.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. VITÓRIA. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. FUNDAMENTOS QUE GUIARAM A DECISÃO DO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PLANO DE SAÚDE REGULARMENTE CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. OPERADORA DE SAÚDE QUE APRESENTA DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A IMPOSSIBILIDADEDE REATIVAÇÃO DO PLANO CANCELADO.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A
sentença
não padece do vício
alegado. Pe
lo contrário, encontra-se suficientemente fundamentado, co
ntendo
a exposição d
os motivos
que
guiaram
o convencimento do julgador.
A sentença recorrida explicitou as razões que conduziram o juiz, frente às especificidades da causa de origem, a rejeitar a pretensão autoral. Preliminar rejeitada.

2. D
estaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3.
Na hipótese dos autos, após analisar detidamente o conteúdo probatório anexado, considero como evidenciada a
nulidade

da decisão ora combatida, haja vista que inexistiu comprovação de prática de conduta abusiva ou contrária aos ditames consumeristas por parte da Operadora de Saúde Apelante.

4. N
ão desconheço o relevante instrumento da legislação consumerista destinado a facilitar a defesa do consumidor, que é a
inversão do ônus da prova
, todavia, há que se destacar que a sua aplicação
não é automática
, devendo ser analisado se estão evidenciados os pressupostos autorizadores, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que expressamente consigna:
"VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".
Portanto, vê-se que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a análise do caso em concreto, não bastando a existência da relação de consumo entre as partes, mas que haja verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor capaz de dificultar a produção da prova.

5.
Na hipótese apresentada, muito embora evidenciada a hipossuficiência do consumidor, observo que este limitou-se a afirmar que não foi cumprida promessa de reativação do plano de saúde, gize-se,
legitimamente cancelado por inadimplência
, nos mesmos termos em que firmado.

6.
Já a Operadora de Saúde recorrente ao ser intimada, esclareceu que a reativação do plano coletivo por adesão não foi efetivada em razão de vedação expressa prevista no artigo 31 da Resolução Normativa nº 195/ 2009 da ANS.
Apresentou, ainda, farta documentação demonstrando a regularidade do cancelamento do plano, decorrente da inadimplência do consumidor.

7. N
ão vislumbro a comprovação de que tenha ocorrido qualquer infração consumerista por parte da Apelante, a quem foi exigida prova negativa (prova de que não prometeu a reativação defendida e exigida pelo consumidor) razão pela concluo que deve ser declarada a nulidade da decisão que aplicou a penalidade de multa em seu desfavor no âmbito do processo administrativo referenciado.

8. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043303-08.2014.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória por ela ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a autora em honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Aduz o recorrente, essencialmente, que a sentença agravada é nula, porquanto não foi devidamente fundamentada.

Segundo preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...].

Nesse viés, dispõe o §1º do art. 489 do CPC, com o escopo de reduzir o número de decisões com fundamentação deficiente, elencou expressamente as hipóteses em que o pronunciamento jurisdicional não será considerado fundamentado, nos seguintes termos:

“Art. 489. [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

E, do que se infere dos autos, a sentença
não padece do vício
alegado. Pe
lo contrário, encontra-se suficientemente fundamentado, co
ntendo
a exposição d
os motivos
que

guiaram
o convencimento do julgador.

A sentença recorrida explicitou as razões que conduziram o juiz, frente às especificidades da causa de origem, a rejeitar a pretensão autoral.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito recursal

Em suas razões, a UNIMED VITÓRIA requer a reforma da sentença, salientando que o processo administrativo em que aplicada a multa questionada foi originado de reclamação de consumidor que teve o plano de saúde cancelado em razão de inadimplência e que ficou insatisfeito por não ter conseguido reativá-lo após o pagamento. Registra que foi penalizada pelo Procon sem que fosse apresentada qualquer prova no sentido de que foram feitas promessas de que o Plano de Saúde seria reativado após o pagamento dos débitos. Afirma que o plano não foi reativado em razão existir Resolução da ANS nesse sentido, uma vez que era plano coletivo por adesão firmado em 2004, antes, portanto, da Resolução de 195/ 2009 da ANS, a qual regulamentou os planos coletivos por adesão e, por não estar em consonância com esta, não poderia ser reativado.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 2624/ 2010 (FA Nº 0110-011.342-6) que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor que teve o plano de saúde regularmente cancelado em razão de inadimplência e que questionava suposta conduta da Operadora de Saúde ora recorrente que teria prometido reativá-lo com o pagamento do débito em aberto. Todavia, após efetivar o pagamento foi surpresado com a informação de que o plano não poderia ser reativado, com o que não concordou.

Em sua defesa administrativa, a ora Recorrente esclareceu que o plano de saúde do consumidor era coletivo por adesão e, em razão de ter sido firmado em 2004, isto é, antes da Resolução 195/ 2009 da ANS, que regulamentou os planos coletivos por adesão, não poderia ser reativado, porque havia determinação expressa vedando, mas nada impediria que a associação ao qual era vinculado de firmar novo contrato de plano de saúde.

Após trâmite do processo, foi proferida decisão reconhecendo a prática de conduta abusiva por parte da Operadora de Saúde Apelante, por não ter apresentado informações adequadas ao consumidor acerca da impossibilidade de reativação do plano.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Na hipótese dos autos, após analisar detidamente o conteúdo probatório anexado, considero como evidenciada a
nulidade

da decisão ora combatida, haja vista que inexistiu comprovação de prática de conduta abusiva ou contrária aos ditames consumeristas por parte da Operadora de Saúde Apelante.

Nesse contexto, destaco que não desconheço o relevante instrumento da legislação consumerista destinado a facilitar a defesa do consumidor, que é a
inversão do ônus da prova
, todavia, há que se destacar que a sua aplicação
não é automática
, devendo ser analisado se estão evidenciados os pressupostos autorizadores, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que expressamente consigna:
"VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

Portanto, vê-se que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a análise do caso em concreto, não bastando a existência da relação de consumo entre as partes, mas que haja verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor capaz de dificultar a produção da prova.

Na hipótese apresentada, muito embora evidenciada a hipossuficiência do consumidor, observo que este limitou-se a afirmar que não foi cumprida promessa de reativação do plano de saúde, gize-se,
legitimamente cancelado por inadimplência
, nos mesmos termos em que firmado.

Já a Operadora de Saúde recorrente ao ser intimada, esclareceu que a reativação do plano coletivo por adesão não foi efetivada em razão de vedação expressa prevista no artigo 31 da Resolução Normativa nº 195/ 2009 da ANS.

Apresentou, ainda, farta documentação demonstrando a regularidade do cancelamento do plano, decorrente da inadimplência do consumidor.

Desse modo, não vislumbro a comprovação de que tenha ocorrido qualquer infração consumerista por parte da Apelante, a quem foi exigida prova negativa (prova de que não prometeu a reativação defendida e exigida pelo consumidor) razão pela concluo que deve ser declarada a nulidade da decisão que aplicou a penalidade de multa em seu desfavor no âmbito do processo administrativo referenciado.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para declarar a nulidade da decisão do Procon Municipal nos autos do processo administrativo nº 2624/ 2010 – FA 0110-011.342-6 que aplicou a multa no valor de R$8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos).

Considerando o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões